Tribunal: TJBA
Processo: 0521588-61.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0521588-61.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TIAGO XAVIER DOS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Jeferson Fragoso Ramos e Tiago Xavier dos Santos contra sentença que os condenou como incursos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 166 dias-multa para cada réu. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova colhida é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudos periciais que atestam a natureza e quantidade das substâncias apreendidas (maconha, cocaína e crack), além de balança de precisão e dinheiro em espécie. A autoria delitiva resta evidenciada pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão, colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório, relatando de forma harmônica a dinâmica da fuga, perseguição e apreensão de drogas com os apelantes. Os depoimentos de agentes policiais constituem meio de prova idôneo, dotado de fé pública, especialmente quando coerentes entre si e corroborados por provas materiais e periciais, conforme entendimento consolidado do STJ. A tese defensiva de que os acusados seriam meros usuários não encontra respaldo nos autos, sendo inverossímil diante da quantidade, variedade, forma de acondicionamento da droga e das circunstâncias do flagrante. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável, pois não se demonstrou a destinação exclusiva da droga ao consumo próprio, recaindo sobre a defesa o ônus probatório nesse sentido. A dosimetria da pena foi corretamente fixada pelo juízo de origem, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os depoimentos de policiais são provas válidas e suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes, harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios. A expressiva quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas afastam a alegação de consumo pessoal e caracterizam o tráfico ilícito de entorpecentes. A desclassificação do tráfico para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 exige prova cabal de destinação exclusiva ao uso próprio, ônus da defesa, não configurado no caso. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 35; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.02.2021, DJe 12.02.2021; TJ-MG, Apelação nº 10000220456131001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 17.08.2022; TJ-AL, Apelação nº 07000835920228020070, Rel. Des. José Carlos Malta Marques, j. 30.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0521588-61.2018.8.05.0001, em que figuram como apelantes JEFERSON FRAGOSO RAMOS e TIAGO XAVIER DOS SANTOS e, como apelado, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso de apelação interposto pela Defesa, para JULGÁ-LO DESPROVIDO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.